Tribunal: STF
Processo: RE 90464
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
- NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE CITAÇÃO.
NÃO OCORRE SOB PRETEXTO DE AUSÊNCIA DE PODERES DO MANDATARIO
PARA RECEBE-LA, SE O INSTRUMENTO DO MANDATO EXPRESSAMENTE AUTORIZOU
OS PODERES ESPECIAIS REFERIDOS NA PARTE FINAL DO ART. 38, DO C.P.C.
II - E QUE ASSIM SE REFERINDO FEZ EXPRESSO, POSTO QUE, EXPLICITA OS
PODERES ESPECIAIS ENTRE OS QUAIS SE ENCONTRA O DE RECEBER CITAÇÃO.
III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.